Tribunal: STJ
Processo: 8056244-28.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909316 - BA
(2025/0129998-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADO
: ROBSON SANT'ANA DOS SANTOS - BA017172
EMBARGADO
: JESSICA GEISE GONCALVES CARDOSO
ADVOGADO
: RAIMUNDO ROCHA DE JESUS - BA045071
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO
DEMONSTRADA.
VIA
RECURSAL
DE
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS,
COM ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de
nenhum dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração
que, como é cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim,
está ausente pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da
insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1996d2c5-d5cf-46e3-8881-0ff005d2547a

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1996d2c5-d5cf-46e3-8881-0ff005d2547a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909316 - BA
(2025/0129998-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADO
: ROBSON SANT'ANA DOS SANTOS - BA017172
EMBARGADO
: JESSICA GEISE GONCALVES CARDOSO
ADVOGADO
: RAIMUNDO ROCHA DE JESUS - BA045071
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO
DEMONSTRADA.
VIA
RECURSAL
DE
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS,
COM ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de
nenhum dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração
que, como é cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim,
está ausente pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da
insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 467-473) opostos pela FACS
SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA contra acórdão de minha relatoria (fls. 457-462)
que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno nos embargos de declaração
no agravo em recurso especial, com a seguinte ementa:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54730437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:10
Código de Controle do Documento: 5675f83e-b0f3-4209-a367-c6b5a5df37a2

1. A falta de particularização do dispositivo legal supostamente violado
atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, configurando deficiência na delimitação
da controvérsia.
2. O agravo interno não é meio adequado para suprir eventuais falhas na
fundamentação do recurso especial, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese:
incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão do interesse do Fundo
1)
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Caixa Econômica Federal,
atraindo a competência da Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição Federal),
reconhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 64, §§ 1o a
4o, do Código de Processo Civil) (fl. 470);
autonomia didático-científica da instituição de ensino superior (art. 53, § 1o,
2)
III, da
e a possibilidade de negar renovação de matrícula de aluno
Lei 9.394/1996)
inadimplente (
, afirmando indevida interferência judicial (fl. 471);
Lei 9.870/1999)
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por “status de
3)
abandono” da aluna, requerendo a reforma do acórdão para afastar a condenação, por
inexequibilidade da obrigação (fls. 471-472);
Transcorreu
o prazo para a contraminuta (fl. 479).
in albis
É o relatório.
VOTO
O recurso é manifestamente
.
incognoscível
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Na hipótese, a parte Embargante limita-se a reiterar os argumentos relativos
ao mérito de sua pretensão recursal, sem nem sequer se insurgir diretamente contra o
acórdão embargado, que negou provimento ao agravo interno, fundamentado na
incidência da Súmula n. 284 do STF, nos seguintes termos: (fls. 460-461; grifos diversos
do original):

Com efeito, ao compulsar detidamente as razões do recurso especial,
constata-se a falha substancial apontada na decisão agravada, qual seja, a
ausência de indicação, de forma clara e específica, dos dispositivos legais
supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Vale ressaltar que o recurso especial é de fundamentação vinculada e,
portanto, a ele não é aplicável o brocardo
. Não cabe ao relator, por
iura novit curia
Documento eletrônico VDA54730437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:10
Código de Controle do Documento: 5675f83e-b0f3-4209-a367-c6b5a5df37a2

esforço hermenêutico, buscar extrair das razões recursais qual dispositivo teria sido
supostamente contrariado, a fim de suprir deficiência da peça recursal, cuja
elaboração é da inteira responsabilidade do recorrente.
Nesse sentido, é a jurisprudência mansa e pacífica desta Corte Superior, v.
g.:
[...]
Outrossim, "[a] indicação dos dispositivos legais deve ser feita no
próprio recurso especial, não sendo viável a tentativa de sua complementação
" (AgRg no
no agravo regimental, em virtude da preclusão consumativa
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.665.221/RJ,
DJe de
. No mesmo diapasão:
27/8/2024,
30/8/2024)
[...]
Ademais, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
a jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.370.268/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe de 14/12/2023.

Com efeito, a ora Recorrente não demonstrou a existência de nenhum dos
vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que, como cediço, constitui
recurso de fundamentação vinculada.
Assim, está
que impede a
ausente pressuposto de admissibilidade recursal
análise da insurgência.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.022
1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da
presença de quaisquer dos vícios enumerados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil (CPC) implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os
requisitos previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.126.595/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
21/3/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
HIPÓTESE
ART. 1.022
CPC/2015.
DE CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VIA
RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO
DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
Documento eletrônico VDA54730437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:10
Código de Controle do Documento: 5675f83e-b0f3-4209-a367-c6b5a5df37a2

obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de nenhum
dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que, como é
cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim, está ausente
pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de declaratórios. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.358.586/RS,
julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
DO
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ART. 1.023
CPC/2015.
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no
do
implica o não
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da
art. 1.023
controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no
AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp 635.459/MG,
Especial, DJe de
. Nesse sentido: EDcl no MS
relator
15/3/2017)
28.073/DF,
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
EDcl no MS
15/8/2022;
25.797/DF,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 22/10/2021.
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando
mero inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.619.349/RJ,
em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA
DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015.
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões
dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
art. 1.022
CPC/2015
descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal,
art. 1.023
além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos
Documento eletrônico VDA54730437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:10
Código de Controle do Documento: 5675f83e-b0f3-4209-a367-c6b5a5df37a2

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
EAREsp 635.459/MG,
ESPECIAL, DJe de
. Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no
15/03/2017)
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
AREsp 865.398/PR,
DJe de 08/03/2017.
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a
parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as
conclusões do decisum.
[...]
V. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios. (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 2.027.761/SP,
julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
31/8/2023.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, ficando a
parte Embargante advertida de que a eventual oposição de novos declaratórios,
considerados protelatórios, ensejará aplicação de multa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:10
Código de Controle do Documento: 5675f83e-b0f3-4209-a367-c6b5a5df37a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.909.316 / BA
Número Registro: 2025/0129998-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80562442820198050001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADO : ROBSON SANT'ANA DOS SANTOS - BA017172
AGRAVADO
: JESSICA GEISE GONCALVES CARDOSO
ADVOGADO : RAIMUNDO ROCHA DE JESUS - BA045071
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADO
: ROBSON SANT'ANA DOS SANTOS - BA017172
EMBARGADO : JESSICA GEISE GONCALVES CARDOSO
ADVOGADO
: RAIMUNDO ROCHA DE JESUS - BA045071
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: ca9f55ee-316f-417e-a9ac-31c9d0660e5b

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: ca9f55ee-316f-417e-a9ac-31c9d0660e5b